Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-08.2024.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelações – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de procedência – Paciente portadora da Doença de Machado Joseph – Prescrição de tratamento de equoterapia e hidroterapia – Obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde dos tratamentos multidisciplinares prescritos – Cabe ao médico que atende a paciente estabelecer o tratamento adequado à enfermidade diagnosticada – Rol da ANS admite mitigação –

Ementa:
Apelações – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de procedência – Paciente portadora da Doença de Machado Joseph – Prescrição de tratamento de equoterapia e hidroterapia – Obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde dos tratamentos multidisciplinares prescritos – Cabe ao médico que atende a paciente estabelecer o tratamento adequado à enfermidade diagnosticada – Rol da ANS admite mitigação – Sentença que é precisa quanto à obrigação determinada – Omissão não verificada – Possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável e o valor da causa irrisório – Recursos improvidos.